Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724191-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO VALLE AGRAVADO: M. F. C. V. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, interposto pela requerida UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras /DF, prolatada em ação de obrigação de fazer (Proc. n. 0710245-60.2024.8.07.0020), ajuizada por M. F. C. v. (representada por seu genitor Fernando Valle). Este o relatório constante do decisum recorrido (ID 197161795, autos originários), verbis: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por M.F.C.V em desfavor de TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED NACIONAL. A parte autora afirma ser contratante/beneficiária do plano de saúde UNIMED, Estilo Nacional de Adesão – Coletivo de Adesão, CNS no 08650003913657000. Sustenta ser pessoa com Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista, necessitando de tratamento contínuo. Afirma que a primeira requerida (TEC SAÚDE) teria notificado a ré acerca do cancelamento do seu plano de saúde, com previsão de vigência até 09/05/2024. Pleiteou, dessa maneira, pela "concessão de Tutela de Urgência (Art. 300 do CPC), inaudita altera pars, para determinar que as Requeridas mantenham ativo o plano da Requerente nos moldes contratados, bem como continue disponibilizando os boletos para pagamento, enquanto não lhe seja disponibilizado a migração para plano similar e sem carência, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de fazer na forma do art. 536, § 1o e 537, do CPC, em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais), a favor da Requerente, como forma de elidir o descumprimento da ordem judicial que ora se pleiteia;". Relatei. Decido. A agravante, nas razões de recurso, argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida à parte autora, ora agravada. Nesse sentido, assevera que não está obrigada, seja por lei ou pelo contrato firmado entre as partes, a manter o seguro saúde contra sua vontade, sendo certo que há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre através do Tema Repetitivo n° 1082. Destaca que, “O contrato ao qual a parte autora se vincula é um plano coletivo adesão, modalidade em que as operadoras de planos de saúde oferecem cobertura a pessoas delimitadas e vinculadas à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária, bem como de seus grupos familiares. E há cláusula de previsão de rescisão: A Resolução Normativa no 509/2022 da ANS, anexo I, estabelece: “A operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão em contrato e que valha para todos os associados. O beneficiário poderá ser excluído individualmente pela operadora em caso de fraude, perda de vínculo com a pessoa jurídica contratante, ou por não pagamento. O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência”. Relata que “as partes possuem plena ciência dos contornos obrigacionais e legais que o envolvem. O art. 23 da RN 557/2022 estabelece: Art. 23. ‘’As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes’’. Registra que “a avença entre a UNIMED era essencialmente pautada pela liberdade e autonomia privada, especialmente no que tange à possibilidade de término do vínculo.” Quanto ao pedido liminar, declara, destacando a argumentação de fundo já realizada, que está presente a probabilidade do direito. No que se refere ao fundado receio de dano de difícil reparação, argumenta que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o assunto. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e “que seja dado provimento ao presente agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão atacada, revogando a tutela provisória de urgência concedida, na medida em que o cancelamento do contrato observou todas as disposições legais e contratuais”. Preparo recolhido, conforme ID 60242997. Esse o relato do essencial. Decido. Importa destacar que, nos termos da norma do artigo 1.019, I, do CPC, o relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse sentido, o artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, cabe a transcrição da fundamentação extraída da decisão agravada, verbis: Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso dos autos, entendo estarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Em relação à probabilidade do direito, o e.TJDFT tem decidido que, para a legalidade do cancelamento de plano de saúde, devem ser observados alguns requisitos, quais seja: (a) Previsão contratual; (b) transcurso do período de 12 (doze) meses de vigência; (c) notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; (d) que o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Nesse sentido: TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE ÚTERO. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. 1. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 1.2. No caso, a empresa ré, de maneira unilateral excluiu a beneficiária do plano de saúde sem apresentar qualquer documento que provasse a notificação prévia do cancelamento, tampouco que foi oportunizado à segurado a migração para outra modalidade de plano de saúde. 2. Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração da segurada e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência. Precedentes. 3. A injusta recusa do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição da segurada fragilizada. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1820990, 07078533520238070004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, verifico que a parte autora logrou êxito em comprovar a relação jurídica com a segunda requerida (ID 197124007). A notificação, teria ocorrido via email, consoante documento de ID 197124014 , teria sido estabelecido prazo inferior aos 60 (sessenta) dias apresentados como requisito (ID 197124021). Percebe-se, ainda, que o cancelamento não pode ocorrer caso o beneficiário esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. A parte autora, no documento de ID 197124012 demonstrou o tratamento contínuo. Em situações similares, já decidiu o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082/STJ. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES. "QUANTUM". EXCLUSÃO OU MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão agravada não destoa da jurisprudência do colendo STJ no sentido de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". (Tema 1082/STJ). Na hipótese, além de não restar comprovada motivação idônea pelo plano de saúde para dar azo à rescisão unilateral, um dos beneficiários do plano de saúde é uma criança portadora de Síndrome de Down e câncer (Leucemia Linfóide Aguda). Presentes, portanto, os requisitos estabelecidos pelo colendo STJ. 2. O art. 537, § 1o, inc. I, do CPC, estabelece que o juiz poderá modificar o valor ou a periodicidade da multa ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. Na hipótese, o valor das astreintes não se mostra desproporcional ou excessivo (R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00). Excluir ou reduzir o montante fixado na instância "a quo", notadamente para uma empresa do porte da agravante, seria violar a própria natureza da multa cominatória. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1816735, 07483890320238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o deferimento da tutela é a medida que se impõe. Pelo exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar à requerida que se ABSTENHA de cancelar o plano de saúde firmado com a autora, mantendo-o em todos os seus termos (No CARTERITINHA No 0 865 000391357000), ou, caso já tenha sido cancelado o plano, que seja reestabelecido no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Cadastre-se a atuação do MPDFT. Como visto, a empresa agravante sustenta que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis. É possível verificar, que a parte autora, ora recorrida, no documento de ID 197124012 demonstrou a necessidade do tratamento contínuo. Dessa forma, o cancelamento não pode ocorrer caso o beneficiário esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. (ID 197161795 - Pág. 2, dos autos de referência). Frente a tais circunstâncias, é possível constatar que o perigo de dano está relacionado à condição de saúde da parte agravada. Em outros termos, a descontinuidade do acompanhamento médico de que necessita a agravante, portadora de Síndrome de Down e Transtorno do Espectro Autista (TEA), a qual possui direito à prioridade na tramitação da demanda, nos termos do artigo 9, da Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e do artigo 1.048 do Código de Processo Civil, por certo, comprometeria severamente a sua debilitada saúde. Nesse sentido, não se afigura razoável a afirmação, por parte da empresa agravante, de que a manutenção da decisão recorrida pode lhe gerar danos graves irreversíveis, pois o que efetivamente existe é o periculum in mora inverso, dado que o encerramento pretendido pela parte agravante levará, por certo, ao comprometimento severo da saúde da menor. Não se vislumbrando, portanto, a presença do perigo da demora (periculum in mora) em relação à agravante, pressuposto sem o qual não é juridicamente viável a atribuição de eficácia suspensiva ao recurso, não há como acolher a pretensão liminar aduzida pela empresa recorrente. Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo. Intime-se para resposta da agravada. Dê-se ciência desta decisão ao juízo da causa. Por fim, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília (DF), 18 de junho de 2024.. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator